Tribunal: TJSP
Processo: 0011700-11.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011700-11.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes ANGELO
PEDRO RIBEIRO e HERCULES MOURA ASSIS RODRIGUES NEVES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE HÉRCULES e PROVERAM
PARCIALMENTE O APELO DE ÂNGELO PEDRO, no caso para afastar a
nota de reincidência, com a consequente revisão de sua reprimenda, agora
estipulada em dois (2) anos de reclusão, mais dez (10) dias-multa, mantida, no
mais, a sentença impugnada, v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011700-11.2016.8.26.0196 -Voto no 14.298
2
VOTO no. 14.298
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0011700-11.2016.8.26.0196 (processo digital)
COMARCA: FRANCA 2a VARA CRIMINAL
APELANTES: ÂNGELO PEDRO RIBEIRO e HÉRCULES MOURA ASSIS RODRIGUES NEVES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO
CRIMINAL.
FURTO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO. Concurso de agentes e rompimento
de obstáculo. Materialidade e autoria comprovadas. Codenunciado ÂNGELO PEDRO
confesso, com delação do corréu HÉRCULES, a par
dos relatos seguros e coesos da vítima e dos
policiais militares. Qualificadoras evidenciadas.
Condenação
mantida.
Penas-base
acima
do
mínimo legal em face de circunstância judicial
desfavorável representada pela duplicidade de
qualificadoras. Regime aberto e substituição da
carcerária quanto ao codenunciado HÉRCULES,
providências não impugnadas pela acusação.
Apelo de ÂNGELO PEDRO parcialmente provido
para afastar a nota de reincidência, redimensionando a respectiva reprimenda, anotada a improcedência do reclamo de HÉRCULES.

VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 204/212, cujo
relatório se adota, ÂNGELO PEDRO RIBEIRO e HÉRCULES MOURA
ASSIS
RODRIGUES
NEVES,
qualificados
nos
autos,
foram
condenados a cumprir, cada um deles, pena de dois (2) anos e quatro
(4) meses de reclusão, o primeiro em regime inicial semiaberto, com
imposição do retiro aberto diante do segundo, com multa no importe
correspondente a onze (11) diárias, unidade no piso, como incursos
no artigo 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, operada a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011700-11.2016.8.26.0196 -Voto no 14.298
3
corporal atinente ao último por duas restritivas de direitos,
possibilitada a apresentação de recurso em liberdade quanto àquele.
Inconformados, apelam os corréus (fls. 227), vindo
as razões dos recursos a fls. 229/233 e 239/249. Postula-se a
absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, almeja a
Defensoria Pública, no que tange ao coacusado ÂNGELO PEDRO, a
fixação da basilar no piso, com a mitigação do regime prisional.
Regularmente
processados
os
recursos,
apresentaram-se as contrarrazões a fls. 254/258, tendo a ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça se manifestado a fls. 276/279, no caso
pelo improvimento dos apelos.
É o relatório.
Apenas o recurso de ÂNGELO PEDRO deve vingar
parcialmente.
Observe-se que os réus, na Delegacia, mantiveram-
se silentes (fls. 11/12). Em pretório, HÉRCULES preferiu, o silêncio
novamente, enquanto ÂNGELO PEDRO admitiu integralmente a
acusação, delatando o corréu (mídia/SAJ).
Desde logo, cabe alinhavar o inegável peso da
confissão judicial que, por se presumir livre dos vícios de inteligência
e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória
inclusive quando único elemento incriminador, exceto se desmentida
pelas
provas
restantes
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0000700-33.2009.8.26.0366, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO), algo não verificado in casu.
Importante realçar, ainda, que a delação serve de
elemento de prova para a condenação, ainda mais porque
corroborada por outros elementos existentes nos autos - nesse
sentido, inúmeros julgados (RT's 419/295, 425/338, 445/422,
475/303,
479/381,
511/326,
536/309,
569/358,
660/330,
681/376, 707/430, 478/615, 752/566 e 775/586), não dissentindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011700-11.2016.8.26.0196 -Voto no 14.298
4
a doutrina ao asseverar que, “Quando se realiza o interrogatório de
um corréu e este, além de admitir a prática do fato criminoso do qual
está sendo acusado, vai além e envolve outra pessoa, atribuindo-lhe
algum tipo de conduta criminosa, referente à mesma imputação, ocorre
a delação. Note-se, pois, que ela somente tem valor caso o interrogado,
além de atribuir a outrem a prática do crime, também confesse a
autoria. Se negar, imputando-a a terceiro, não se trata de delação, mas
de mero testemunho. Na realidade não prevê expressamente o Código
de Processo Penal tal hipótese no campo das provas, embora não se
deixe de levar em conta, na análise do conjunto probatório, as
declarações de um corréu incriminando o outro” (Guilherme de Souza
Nucci, “O Valor da Confissão”, 2a ed., RT, 1999, no 6.9, págs. 213-9,
grifei).
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM DELAÇÃO DE CORRÉU. NULIDADE DA
SENTENÇA.
IMPROPRIEDADE
DO
WRIT.
DEPOIMENTO
CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS.
ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Hipótese em que o impetrante pugna
pelo reconhecimento da ausência de base probatória a fundamentar o
decreto condenatório prolatado em desfavor do paciente, eis que a
delação do corréu seria o único dado a lastrear a condenação reputada
indevida. 2. Magistrado singular que entendeu existirem provas
suficientes da autoria intelectual do delito, as quais demonstrariam o
seu envolvimento nos fatos delituosos, tendo o Tribunal de origem
mantido a sentença in totum, alegando que o depoimento do coacusado
foi corroborado por outras provas produzidas nos autos. 3. A análise
da alegada carência de provas demandaria análise do conjunto fático-
probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. É sabido que a via
estreita do writ é incompatível com a investigação probatória, nos
termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio
próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011700-11.2016.8.26.0196 -Voto no 14.298
5
ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o,
inciso LXVIII). 5. Ordem não conhecida” (STJ, HC no 85.102/AC,
Relatora Jane Silva, Desembargadora convocada do TJ/MG).
Corroborando a acusação, declarou o ofendido
Márcio Campos Souza que retornava da igreja, quando, ao chegar em
sua residência, notou a subtração da motocicleta. Diante da situação,
acionou a Polícia, conseguindo recuperar o bem. Destacou que, para
acessarem o interior do imóvel, os marginais estouraram o cadeado
(fls. 11 e mídia/SAJ).
Convém ressaltar que, no campo probatório, a
palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a
descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer, ela não
tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir
no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação da
Polícia ou ao processo judicial.
“Aliás, cediço que nos crimes patrimoniais, quase
sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é sempre
preponderante” (TJESP, Apelação no. 0002137-44.2013.8.26.0213,
Relator Desembargador IVO DE ALMEIDA, julgado 27-4-2015).
“Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima
assume máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de
infração cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em
increpar, graciosamente, o acionado” (TJESP, Apelação no. 0031291-
95.2012.8.26.0196, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado
24-5-2016).
Não bastasse, narraram os policiais militares
Aparecido Donizeti Jacinto de Paula e Ricardo Henrique Vieira de
Andrade que uma guarnição, então realizando operação de bloqueio
de trânsito, logrou apreender o veículo, isso porque o condutor não
trazia documentação de porte obrigatório. HÉRCULES conduzia a
motocicleta, enquanto ÂNGELO PEDRO ocupava a garupa, sendo
certo que, por não haver notícia do furto na ocasião, as multas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011700-11.2016.8.26.0196 -Voto no 14.298
6
trânsito foram aplicadas e os acusados, liberados. Minutos depois,
informados sobre o furto, lograram encontrar os denunciados
caminhando pela via pública na posse de dois capacetes, duas folhas
referentes às multas e a chave da motocicleta, sendo concretizado o
flagrante (fls. 06/07, 09/10 e mídia/SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvida, nada
indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
denunciado, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao
valor de informes trazidos por policiais.
Aliás,
este
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este
com citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila
a jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator
Ministro CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal
no. 993.08.018758-4).
Além disso, localizaram-se as coisas subtraídas na
posse dos acusados, peculiaridade apta a reforçar os relatos colhidos
nas duas fases da persecução penal, tudo tornando inquestionável a
autoria.
Nesse tom, remansosa jurisprudência, inclusive das
Cortes Superiores, dando conta de que “a apreensão da res furtiva ou
objeto do crime com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à
defesa demonstrar posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a
autoria - inteligência do art. 156 do CPP” (STJ, HC 376080, Relatora
Ministra
MARIA
THEREZA
DE
ASSIS
MOURA,
publicação
16-12-2016, sem grifo no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011700-11.2016.8.26.0196 -Voto no 14.298
7
Do mesmo modo, “... como sabido, a apreensão da
coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste
que, não apresentando justificativa plausível acerca da posse dos
bens, autoriza, quando corroborado por outros elementos de prova, um
decreto condenatório” (STJ, AREsp 580392, Relator Ministro JORGE
MUSSI, publicação 16-12-2016, grifei).
Ainda a respeito, “a apreensão da coisa subtraída em
poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-
se o ônus da prova, a impor a ele a apresentação de indicativo da
licitude ou, ao menos, que não tinha condições de depreender tal
circunstância”
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0775642-41.2009.8.26.0577, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado 20-10-2015).
Outros pronunciamentos seguem tal norte (TJESP,
Apelações
Criminais
0001664-03.2010.8.26.0336
e
0057480-05.2008.8.26.0050,
ambas
sob
a
Relatoria
do
Desembargador SOUZA NERY, com igual destaque à Apelação
Criminal no. 0102006-86.2010.8.26.0050, Relator Desembargador
PENTEADO NAVARRO, este último trazendo vastas doutrina e
jurisprudência sobre o tema).
Sob vértice diverso, nítida a qualificadora prevista no
artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, consoante prova oral
colhida (notadamente a confissão de ÂNGELO PEDRO), corroborada
pelo laudo pericial acostado a fls. 53/61.
Patente, do mesmo modo, o concurso de pessoas,
algo facilmente constatado pelos relatos antes esmiuçados, cabendo
lembrar que tal qualificadora dispensa até mesmo prova de ajuste
prévio, identificação (e muito menos a prisão) da integralidade dos
agentes e do grau de participação de cada um ou da eventual
circunstância do copartícipe ser inimputável, isso porque o Código
Penal adotou a teoria unitária, segundo a qual suficiente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011700-11.2016.8.26.0196 -Voto no 14.298
8
contribuição de cada marginal na empreitada criminosa para
configurar a coautoria, consoante a doutrina e a jurisprudência
(ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ, A Codelinquência do Direito
Penal Brasileiro, 1a ed., Bushatsky, 1976, págs. 171-5; NÉLSON
HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 3a ed., Forense, 1967, vol.
VII, ns. 22 e 19, págs. 58 e 47; JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Manual
de Direito Penal, 20a ed., Atlas, 2003, vol. II, no. 11.1.8, pág. 243;
RTJ 123/268, 135/1101, 153/881 e 160/525; RSTJ 10/32 e
36/274; RT 422/301, 545/402, 552/357, 554/367, 570/315,
573/489,
593/351,
598/397,
624/295,
651/323,
664/265,
694/345, 704/348, 728/614, 733/678, 736/629, 744/614, 747/754
e 749/657; JTACrimSP 73/3680).
A situação reportada, pois, torna indiscutível o crime
praticado pelos apelantes, mostrando-se robustas as provas colhidas,
ao contrário do sustentado pela Defesa, sem se deparar com fato ou
situação apta a justificar a absolvição cogitada.
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a
autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência que se
impõe, tendo o julgador singular fixado a pena-base de ambos os
recorrentes em um sexto (1/6) acima do mínimo legal, vale dizer, dois
(2) anos e quatro (4) meses de reclusão, mais multa no importe de
onze (11) diárias em face de circunstância judicial desfavorável
representada pela duplicidade de qualificadoras.
Incensurável o incremento, porquanto a prática do
furto com duas qualificadoras denota dolo mais intenso se
comparada à subtração cometida mediante única causa majorante (o
que indicaria evidente desprezo aos princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e individualização do “castigo”),
devendo a primeira ser considerada para tipificar a conduta,
enquanto a outra denota circunstância judicial adversa no cálculo da
basilar (STJ, 5a T., HC 139.735/MG, rel. Min. Jorge Mussi, DJe,
03/05/10; STJ, 6a T., HC 140.442/MS, rel. Des. Celso Limongi, DJe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011700-11.2016.8.26.0196 -Voto no 14.298
9
21/06/10; LexSTJ, 108/327; RT, 501/347, 579/307, 754/577,
775/635, 791/545 e 839/676; RJTJESC 72/546; RJDTACrimSP,
19/126, 24/225 e 47/232; JTACrimSP 89/438).
“II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se
no sentido de que é possível a utilização de uma qualificadora para
exasperar a pena-base no crime de furto quando presentes duas ou
mais qualificadoras (precedentes)” (STJ, HC 367338/SP, Relator
FÉLIX FISCHER, julgado 22-11-2016, grifei).
“Basta uma só dentre elas para qualificar o furto,
mas o concurso de duas ou mais, se não altera a pena cominada 'in
abstracto', pode e deve ser tomado em conta para a medida da pena
'in concreto', isto é, qualquer delas funcionará para a fixação da pena-
base, enquanto as outras servirão para o cálculo da pena definitiva,
como se fossem agravantes legais comuns ou agravantes judiciais (art.
42 do Código Penal)” (Nelson Hungria, “Comentários ao Código
Penal”, 3a ed., Forense, 1967, vol. VII, n. 12, págs. 38-9, grifei, com
alusão ao atual artigo 59 do Código Penal).
Confiram-se,
ainda,
lições
de
Cézar
Roberto
Bitencourt (“Tratado de Direito Penal”, 3a ed., Saraiva, 2006, vol. 3,
cap. I, n. 11, pág. 27), Damásio de Jesus (“Código Penal Anotado”,
13a ed., Saraiva, 2002, pág. 553) e Júlio Fabbrini Mirabete (“Código
Penal Interpretado”, 5a ed., Atlas, 2005, n. 155.19, pág. 1.309) e
Fernando Capez (“Curso de Direito Penal”, 1a ed., Saraiva, 2003, vol.
2, pág. 371, início).
Já na segunda fase da dosimetria, quanto ao
codenunciado ÂNGELO PEDRO, operou-se a compensação entre a
reincidência (fls. 181) e a confissão espontânea.
Equivocado, contudo, o reconhecimento da recidiva,
porquanto a certidão a fls. 181 noticia, na realidade, condenação
transitada em julgado após os fatos narrados na denúncia, daí o
afastamento da agravante nesta oportunidade.
Seguindo o critério utilizado na sentença, volve-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011700-11.2016.8.26.0196 -Voto no 14.298
10
reprimenda de ÂNGELO PEDRO ao piso, isto é, dois (2) anos de
reclusão, mais dez (10) diárias.
Ausentes outras causas modificadoras, as sanções
se concretizaram nos patamares antes especificados, unidade das
pecuniárias no piso, à míngua de outras causas modificadoras.
De resto, com relação ao codenunciado HÉRCULES,
estipulou-se o regime aberto para cumprimento da corporal, no caso
substituída por restritivas de direitos consistentes em prestação
pecuniária e de serviços à comunidade, destacando-se que a situação
negativa acima reportada (circunstância judicial adversa relativa à
duplicidade de qualificadoras), além de exigir acréscimo da pena
básica, também ensejava a imposição de retiro prisional mais severo,
a par de o quadro negativo ainda obstaculizar a substituição da
corporal por restritivas de direitos (artigos 33, § 3o e 44, inciso III,
ambos do Código Penal).
No mais, quanto ao codenunciado ÂNGELO PEDRO,
depara-se a condenação definitiva por crime anterior denotando
antecedente desabonador, circunstância apta a obstaculizar regime
diverso daquele imposto na sentença (semiaberto), bem como a
substituição da carcerária por restritivas de direitos e a concessão de
sursis (artigos 44, III e 77, II, ambos do Código Penal).
Ainda a respeito, importa dizer que a decisão
condenatória em realce foi sopesada em primeiro grau, não ensejando
a correta classificação fato novo capaz de denotar reformatio in pejus,
mormente porque a Defesa nada disse quanto à condenação anterior
que, pondere-se, realmente se verificou.
Não é demais realçar que tanto a reincidência como
a circunstância desfavorável representada por antecedente negativo
justificam a imposição de tratamento carcerário mais severo,
denotando qualquer delas, ainda, óbice à substituição da corporal
por restritivas de direitos, consoante já assentou o Superior Tribunal
de Justiça desde há muito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011700-11.2016.8.26.0196 -Voto no 14.298
11
Noutras palavras, impossível se desconsiderar a
condenação definitiva por crime anterior, ainda mais porque
sopesada na sentença, pouco importando, neste aspecto, a errônea
classificação dada à circunstância em primeiro grau.
“3. Desfavoráveis as circunstâncias judiciais, não há
ilegalidade na fixação de regime mais gravoso, como reiteradamente
tem decidido esta Corte. 4. A substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando
não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código
Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância
com o parecer ministerial” (STJ, HC 91.822/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifei).
“Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que
é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação
de motivação concreta, fundada na reincidência ou nas circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal” (STJ, HC 343706/RJ,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 13-
9-2016, grifei).
“5. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a
presença
de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
constitui
fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo,
inexistindo ilegalidade a ser sanada. Precedentes” (STJ, HC
367048/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 18-10-2016).
Para concluir, repita-se que, além da condenação
por crime anterior, existe a circunstância adversa relativa à
duplicidade de qualificadoras do furto a corroborar o regime prisional
mais gravoso.
À
vista
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DE
HÉRCULES
e
PROVEJO
PARCIALMENTE O APELO DE ÂNGELO PEDRO, no caso para
afastar a nota de reincidência, com a consequente revisão de sua
reprimenda, agora estipulada em dois (2) anos de reclusão, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011700-11.2016.8.26.0196 -Voto no 14.298
12
dez (10) dias-multa, mantida, no mais, a sentença impugnada.
Comunique-se, expedindo-se o mandado de prisão
relativo ao apelante ÂNGELO PEDRO RIBEIRO oportunamente.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)